Tribunal: TJBA
Processo: 0561260-81.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561260-81.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DILMA PEREIRA

Advogado(s)
:
HALLISON GONDIM DE OLIVEIRA NOBREGA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PROCEDIMENTO COMUM.

PROVA PERICIAL MÉDICA INDISPENSÁVEL À COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ.

NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA AO EXAME AGENDADO.

INTIMAÇÃO PESSOAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL.

AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DEVOLVIDO SEM CUMPRIMENTO.

DEVER DA PARTE DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS.

INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO REALIZADA.

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.

FRUSTRAÇÃO DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA POR INÉRCIA DA PRÓPRIA PARTE.

ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC).

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL.

SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVA PARA PERÍCIA. VALIDADE DO ATO PROCESSUAL DIANTE DO DEVER DA PARTE DE COMUNICAR MUDANÇA DE ENDEREÇO.

CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROCESSO Nº 0561260-81.2015.8.05.0001

ANO DA DECISÃO: [ANO DA DECISÃO]

SÚMULAS E PRECEDENTES: JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DILMA PEREIRA em face da sentença que julgou improcedente o seu pedido na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida contra a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundamentando que a autora, embora intimada para a realização de perícia médica essencial à comprovação da invalidez alegada, não compareceu ao ato. Considerou-se válida a intimação enviada ao endereço fornecido na petição inicial, presumindo-se a sua validade apesar da devolução do Aviso de Recebimento, com base no dever da parte de manter seus dados cadastrais atualizados, conforme o art. 274, parágrafo único, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a presunção de validade da intimação para a perícia médica, dirigida a endereço não atualizado pela parte autora, configura
cerceamento de defesa
apto a anular a sentença que julgou o pedido improcedente por ausência de prova do fato constitutivo do seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Validade da Intimação e Dever Processual da Parte:
A intimação para a perícia médica foi corretamente expedida para o endereço fornecido pela própria Apelante em sua petição inicial. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação não foi devidamente comunicada ao juízo. Constitui ônus processual da parte manter seu endereço atualizado, não podendo a sua própria inércia servir de fundamento para a anulação de atos processuais.
Inocorrência de Cerceamento de Defesa:
A oportunidade para a produção da prova pericial, essencial para o deslinde da controvérsia, foi devidamente concedida. A frustração da diligência ocorreu por conduta imputável exclusivamente à Apelante, que não compareceu ao exame e não se desincumbiu do seu ônus de manter o juízo informado sobre seu paradeiro. Desta forma, não há que se falar em
cerceamento de defesa
, mas sim em inércia da parte em produzir a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Manutenção da Improcedência:
Sem a prova pericial que ateste a invalidez permanente decorrente do acidente, a improcedência do pedido de cobrança do seguro DPVAT é medida que se impõe. A sentença recorrida aplicou corretamente o direito, não merecendo qualquer reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e
não provido
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
"1. Presume-se válida a intimação pessoal dirigida ao endereço declinado pela parte na petição inicial, ainda que não recebida pessoalmente, caso a mudança de endereço não tenha sido devidamente comunicada ao juízo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC." "2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas quando a parte autora, regularmente intimada no endereço que forneceu, deixa de comparecer à perícia médica essencial para a comprovação do seu direito, frustrando a produção probatória por sua própria inércia."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 274, parágrafo único; e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais pátrios sobre a matéria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0561260-81.2015.8.05.0001, em que figura como apelante DILMA PEREIRA, e, como apelada, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)